Tribunal: TJBA
Processo: 8052174-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052174-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LATERCIO MARQUES DA LUZ

Advogado(s)
:
FERNANDA GUIMARAES NEVES

AGRAVADO: PAULA PINTO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
IURI MEYER PINHEIRO, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CÔNJUGE NÃO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por cônjuge não signatário de contrato de locação comercial, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar em ação de execução de título extrajudicial, afastando sua responsabilidade solidária e determinando a exclusão do polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cônjuge que não assinou o contrato de locação comercial pode ser responsabilizado solidariamente pela dívida oriunda da avença, com base na alegação de benefício à família e no regime de bens do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade passiva não se presume, exigindo previsão legal ou manifestação expressa de vontade das partes contratantes, nos termos do art. 265 do Código Civil.

4. A mera qualificação do cônjuge no contrato ou a alegação de que a locação teria beneficiado a família não são suficientes para atribuir-lhe responsabilidade solidária, ausente assinatura ou vínculo contratual direto.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos de locação com prazo inferior a 10 anos, a outorga conjugal não é exigida (Lei 8.245/91, art. 3º), afastando qualquer presunção de consentimento tácito.

6. A relação jurídica de execução por inadimplemento de aluguel tem natureza pessoal e não configura litisconsórcio necessário com o cônjuge do locatário, que não participou do contrato.

7. A ausência de assinatura do cônjuge no contrato afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, conforme reiterados precedentes do TJ-BA, TJ-RJ e TJ-DF.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8052174-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LATERCIO MARQUES DA LUZ
e como Agravados
PAULA PINTO RAMALHO e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.